Tribunal: TJBA
Processo: 0522058-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522058-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: PROMEPER-PROTECAO MEDICA PERMANENTE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO, DIEGO CORREA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BRASKEM S.A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO. CONTRATOS RENOVADOS SUCESSIVAMENTE POR VINTE ANOS. RESCISÃO UNILATERAL ABRUPTA E IMOTIVADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por Braskem S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador que condenou a referida empresa ao pagamento de R$ 104.330,40 (cento e quatro mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) a título de indenização por danos materiais e morais, em favor de Renato Duplat Accioly Lins e Promeper Proteção Médica Permanente Ltda., sob fundamento de rescisão abrupta e imotivada do contrato de prestação de serviços médicos.

A apelante sustenta que a relação contratual não possuía exclusividade nem garantia de continuidade, inexistindo obrigação de manter os serviços prestados. Argumenta que não houve comprovação dos danos alegados e que a condenação imposta é desproporcional.

Os apelados, em contrarrazões, afirmam que a Braskem S.A.
interrompeu unilateralmente os serviços sem aviso prévio, deixando o segundo apelado sem trabalho e remuneração de dezembro de 2017 a abril de 2018, enquanto contratava outro profissional para executar as mesmas funções, caracterizando abuso de direito e desrespeito à boa-fé objetiva.

A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há conexão entre o local da prestação dos serviços e o domicílio da parte prejudicada, nos termos do art. 63 do CPC. No caso, o contrato era executado também em Salvador, residência do segundo apelado, justificando a competência do Juízo de origem.

O médico Renato Duplat Accioly Lins possui legitimidade ativa para pleitear indenização, pois apesar de a relação contratual estar formalizada em nome da pessoa jurídica Promeper, os serviços eram prestados pessoalmente por ele, configurando vínculo direto e expectativa legítima de continuidade.

A rescisão unilateral de contrato de longa duração, sem justificativa plausível e sem aviso prévio, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo abusiva e ensejando o dever de indenizar.

O dano material é comprovado pelo período em que o médico permaneceu à disposição da contratante sem remuneração, sendo substituído por outro profissional sem qualquer notificação prévia. O
valor fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) está em consonância com os critérios adotados para a reparação do dano moral, sustentando-se na necessidade de reparação pelo abalo à imagem e ao reconhecimento profissional do apelado, bem como na função pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da apelante ou de outras empresas que mantêm relações contratuais de longa duração.
A indenização foi fixada com base na média mensal de faturamento anterior.

O dano moral decorre do impacto negativo na vida profissional do apelado, abruptamente afastado de suas funções após 20 anos de serviços prestados à empresa, gerando instabilidade financeira e prejuízo à sua reputação no mercado. O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua solução.

A majoração em sede recursal foi afastada, uma vez que o percentual já atingiu o limite legal, não havendo espaço para aumento nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522058-58.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BRASKEM S/A e como apelada PROMEPER-PROTECAO MEDICA PERMANENTE LTDA. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relatora.

X